Tribunal: TJPA
Processo: 0010410-70.2018.8.14.0051
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0010410-70.2018.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA DE CRIMINAL)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA RAMON FURTADO SANTOS)
RECORRIDO: GELCILENE SILVA DE SOUZA (DEFENSORA PÚBLICA JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA. RECURSO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Mostra-se acertada a decisão do juízo
a quo
que concedeu liberdade provisória à acusada, ante a ausência da demonstração concreta do
periculum libertatis
, especialmente considerando que a recorrida responde ao processo em liberdade há mais de 01 ano e 01 mês, bem como por inexistir qualquer informação nos autos acerca de seu envolvimento em prática de delitos posteriores à concessão de sua liberdade, ou,
tenha a intenção de se furtar à aplicação da lei penal ou, ainda, que venha a agir de alguma forma para obstruir a apuração dos fatos causando qualquer prejuízo à instrução criminal.
2. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém, 21 de janeiro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0010410-70.2018.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA DE CRIMINAL)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA RAMON FURTADO SANTOS)
RECORRIDO: GELCILENE SILVA DE SOUZA (DEFENSORA PÚBLICA JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, por intermédio do Promotor de Justiça Ramon Furtado Santos, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que concedeu a liberdade, mediante imposição de medidas cautelares diversas, a recorrida
Gelcilene Silva de Souza
, presa em flagrante e denunciada pela prática dos delitos tipificados no art. 33 e 35, caput, ambos da lei nº 11.343/2006.

Em suas razões, sustenta o
Parquet
, em apertada síntese, que, não obstante a periculosidade da acusada restar evidenciada nos autos, o juízo
a quo
, equivocadamente, concedeu a esta liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, razão pela qual pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja decretada a prisão preventiva da recorrida.

Por sua vez, a defesa da recorrida apresentou suas contrarrazões, pleiteando o não provimento do recurso em sentido estrito.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestando na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

Belém, 21 de janeiro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

PROCESSO Nº 0010410-70.2018.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA DE CRIMINAL)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA RAMON FURTADO SANTOS)
RECORRIDO: GELCILENE SILVA DE SOUZA (DEFENSORA PÚBLICA JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não obstante os consideráveis argumentos expedidos pelo
Parquet
, tenho que deve ser improvido o recurso.

A recorrida foi presa em flagrante na data de 31/07/2018, em razão da suposta prática dos delitos tipificados no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Após reiterados pedidos foi deferida a liberdade provisória à ré em 27 de novembro de 2018, sob os seguintes fundamentos:
¿A teor do §6º do art. 282 do CPP, A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319). Desta feita, a segregação cautelar somente deverá ser determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. A aplicação de medidas cautelares, aqui incluída a prisão preventiva, requer análise, pelo julgador, de sua necessidade e adequação, observando-se, ainda, se a constrição é proporcional ao gravame resultante de eventual condenação (princípio da homogeneidade).
Com efeito, em face da característica rebus sic stantibus da prisão cautelar, desaparecendo as razões de sua decretação, a revogação é medida que se impõe, podendo, entretanto, ser redecretada.

Em que pese a acusada estar respondendo por outro processo, nos presentes autos, não vislumbro mais risco à ordem pública, não havendo motivo imperioso que torne necessária a manutenção de sua custódia preventiva.

Ressalto que os demais acusados respondem ao processo em liberdade. No entanto, é de bom alvitre que sua liberdade seja condicionada ao cumprimento de algumas medidas cautelares (art. 319 CPP):
I - Proibição de ausentar-se da Comarca, por mais de 15 dias, sem autorização do juízo; II - Proibição de ingerir bebida alcoólica, bem como frequentar bar, boates ou estabelecimento congênere; III - Determinação de comparecimento mensal neste juízo, para justificar atividades; IV - Determinação de recolhimento em domicílio no período das 22hs até 06hs; Com efeito, cumpre ressaltar que a presente decisão não significa qualquer juízo de absolvição do flagrado, apenas determinação de garantir ao mesmo o direito de responder o processo em liberdade, enquanto não firmado juízo condenatório, em estrita observância ao princípio constitucional da presunção da inocência, e cumprida a análise da cautelaridade necessária para manutenção da prisão. A regra estabelecida no ordenamento pátrio é a da presunção da inocência, excepcionalmente é admitida a prisão cautelar, todavia, não ocorrendo os requisitos legais para a prisão, é direito subjetivo do indiciado de responder o processo em liberdade.
Inexistindo nos autos motivos relevantes e concretos que incidam em uma das hipóteses arroladas no artigo 312 do CPP, não pode subsistir a segregação cautelar. Ante o exposto, substituo a prisão preventiva decretada em desfavor de GELCILENE SILVA DE SOUZA pelas medidas cautelares mencionadas
(...)¿.

Inicialmente, é importante destacar que a prisão, neste momento, tem natureza cautelar, destinada a atuar em favor da atividade desenvolvida no processo criminal, não estando relacionada com o resultado de procedência ou não da ação penal, tampouco com a futura reprimenda a ser fixada na hipótese de condenação.

Desse modo, a legitimação da prisão cautelar depende, cumulativamente, da existência do crime e dos indícios da autoria, além da presença de qualquer das situações descritas no art.312 do Código de Processo Penal, afigurando-se indispensável estar fundada em razões idôneas a justificar a adoção dessa medida excepcional no plano concreto.

Estabelecidas tais premissas, constata-se, no caso, que não obstante a recorrente Gelcilene responda por outra ação penal, os demais elementos do contexto fático delineado apontam a desnecessidade da medida em comento por risco ao andamento processual ou à coletividade, diante da ausência do
periculum libertatis
.

Isso porque, embora não olvide da gravidade genérica do delito imputado a acusada, tal fato, por si só, não serve para justificar a decretação de sua segregação, uma vez que necessário demonstrar concretamente a gravidade do fato e o risco de que, caso seja colocada em liberdade, voltará a praticar novos delitos, não sendo este o caso dos autos.

Neste ponto, destaca-se que o fato ocorreu em 31/07/2018, tendo sido concedida liberdade provisória à denunciada em 28/11/2018, momento em que foi determinada sua soltura pelos fatos descritos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, lapso temporal expressivo, não havendo atualmente qualquer informação de que a recorrida tenha a intenção de se furtar à aplicação da lei penal ou que venha a agir de alguma forma para obstruir a apuração dos fatos ou causar qualquer prejuízo à conveniência da instrução criminal, bem como envolvimento em delitos posteriores à concessão de sua liberdade.

Ademais, é sabido que a necessidade da prisão como forma de acautelamento da ordem pública é reduzida na medida em que aumenta o tempo desde o cometimento da infração. Em outras palavras, o tempo é fator de normalização da ordem pública, de modo que quanto maior laspso decorrido, menor será a necessidade da prisão preventiva por este fundamento.

Por oportuno, cito o seguinte julgado, e.g., do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO PROCESSUAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO PARQUET ESTADUAL. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE POR MAIS DE DOIS ANOS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO APTO A RESPALDAR O ENCARCERAMENTO. EXTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. COAÇÃO ILEGAL CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, por afetar o status libertatis, deve ser tratada como medida extrema e excepcional, estando autorizada somente quando indispensável à garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, em que pese a indicação pelas instâncias ordinárias das graves circunstâncias em que se deu o crime, a verdade é que tais particularidades já eram do conhecimento da autoridade judiciária desde os fatos, ocorridos em 15/7/2016. O requerimento do Ministério Público foi formulado apenas quando do oferecimento da denúncia, em 5/2/2018, mais de um ano e meio depois dos acontecimentos. 3. Além do mais,
por mais de 2 (dois) anos, o paciente permaneceu livre, sendo encontrado e inquirido desde a fase policial, não havendo notícias que tenha causado qualquer embaraço ao andamento do processo. Logo, não pode ele ver tolhido seu direito de ir e vir sem que tenham sido demonstrados os requisitos necessários à segregação de forma contemporânea aos fatos. 4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva, permitindo que o paciente responda à ação penal em liberdade, se por outro motivo não deva estar recolhido.¿
(
STJ
- HC: 492182 SP 2019/0035213-6, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 10/05/2019) (grifei).

Destarte, a meu modo de ver, ao menos pelo que consta dos autos, considerando o caráter excepcionalíssimo da medida cautelar pleiteada,
correta se mostrou a decisão que concedeu a liberdade provisória a recorrida.

Diante de tais considerações, data vênia ao parecer do
custos legis
,
nego provimento ao recurso
, mantendo a r. decisão recorrida.

Belém, 21 de janeiro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator